Tribunal: TJDFT
Processo: 0720209-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720209-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: REGINA MARCIA RIOS DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELLA RIOS COUTO REU: ASSOCIACAO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES - ACEVP D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por REGINA MÁRCIA RIOS DE OLIVEIRA, representada por sua curadora MARCELLA RIOS COUTO, em desfavor de ASSOCIAÇÃO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES ACEVP. Na inicial (ID 59253709), a autora pede, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, afirmando que sofre sequelas graves, que a incapacitam para a vida civil, decorrentes de acidente vascular cerebral que sofreu em 2019. Afirma, ainda sobre a gratuidade de justiça postulada, que não tem condições de prover o próprio sustento, tendo em vista o alto valor de suas despesas de saúde e a sua incapacidade civil reconhecida no termo de curatela definitiva nos autos no 0703074-23.2022.8.07.0020, que transitou em julgado em 8/5/2023. Noticia que, em virtude de sua incapacidade, foi nomeada como sua curadora Marcella Rios Couto. Descreve que foi ré na ação de cobrança no 0720619-72.2023.8.07.0020, em virtude de suposta inadimplência de taxas condominiais relativas à unidade no 201 do Centro Empresarial Vicente Pires, no valor de R$ 5.083,03, sem que fosse qualificada a curadora e/ou ressaltada a situação de incapacidade da ora autora. Narra que a citação realizada no referido feito foi diligenciada em endereço que a autora nunca residiu (Rua 4A, Chácara 1a, Lote no 1, Unidade 201, Setor Habitacional Vicente Pires, Brasília-DF, CEP 72006-200), bem como assinado por pessoa totalmente desconhecida, sendo que a autora daquela demanda tinha conhecimento de que o endereço da requerida era a Rua 4-A, Chácara 108, Lote 16, em Vicente Pires-DF. Aponta, assim, a existência de vício insanável no ato de citação, o que também ocorre em face da ausência de intervenção do Ministério Público na demanda, que deu causa à revelia decretada em desfavor da ora autora nos autos mencionados. Alega que foi proferida sentença na referida ação de cobrança, em que julgada procedente a pretensão inicial para condenar a ré, ora autora, ao pagamento das taxas condominiais indicadas, provimento jurisdicional que transitou em julgado em 29/1/2024. Assim, argumenta que houve violação manifesta de norma jurídica (art. 966, inciso V, do CPC), a autorizar o ajuizamento da presente ação rescisória, “considerando a nulidade de citação da parte Autora, a ausência de intimação e inclusão nos autos da Curadora da Sra. Regina Márcia, bem como a falta de intimação do Ministério Público para atuar nos interesses da parte incapaz, configurando uma violação da norma jurídica apta a gerar a procedência da presente ação rescisória” (ID 59253709 – pág. 10). Sustenta a invalidade de citação realizada na forma postal e recebida por terceiro estranho ao processo, que não é procurador nem representante legal da parte (art. 242 do CPC), devendo ser realizada, no caso, na pessoa da curadora (art. 245, § 1o, do CPC). Invoca o art. 178, II, do CPC, para afirmar a necessidade de intervenção do Parquet no aludido feito, tratando-se de demanda que versa sobre interesse de incapaz, a implicar nulidade processual a sua não intervenção (art. 279, § 1o, do CPC). Pleiteia a concessão de tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), aduzindo a probabilidade de direito nos termos supramencionados, bem como o risco da demora decorrente da possibilidade de ser deflagrada a fase de cumprimento de sentença, a fim de que sejam suspensos os efeitos da sentença rescindenda, oriunda da ação de cobrança no 0720619-72.2023.8.07.0020. No mérito, requer a procedência do pedido, a fim de que seja rescindida a sentença proferida na ação de cobrança no 0720619-72.2023.8.07.0020. Com a inicial, foram juntados os documentos de ID 59253732 a 59253753 – pág. 54. É o relato do necessário. Decido. Defiro, inicialmente, a gratuidade de justiça almejada pela autora (art. 98 do CPC), tendo em vista a declaração de hipossuficiência financeira, compatível com a comprovação documental juntada da miserabilidade econômica alegada. Anote-se. A autora pretende rescindir a sentença proferida nos autos da ação de cobrança no 0720619-72.2023.8.07.0020, que tramita perante a 1a Vara Cível de Águas Claras e foi ajuizada por ASSOCIAÇÃO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES – ACEVP em desfavor da ora autora, REGINA MÁRCIA RIOS DE OLIVEIRA (ID 180109675 dos autos no no 0720619-72.2023.8.07.0020), que transitou em julgado em 29/1/2024 (ID 185242840 dos autos no 0720619-72.2023.8.07.0020). Na sentença rescindenda, em face da ausência de contestação apresentada por REGINA MÁRCIA, foi decretada sua revelia pela Juíza de primeiro grau, bem como julgada procedente a pretensão de cobrança de taxas condominiais inadimplidas. Compulsando-se os referidos autos, verifica-se que, na inicial proposta em 17/10/2023 (ID 175327918 dos autos no 0720619-72.2023.8.07.0020), a ASSOCIAÇÃO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES – ACEVP apontou REGINA MÁRCIA RIOS DE OLIVEIRA como requerida, indicando como seu endereço a Rua 4A, Chácara 1A, Lote 1, Unidade 201, em Vicente Pires-DF. Descreveu a ACEVP que a ré é proprietária do referido imóvel situado na Unidade 201 e não pagou as despesas condominiais relativas aos meses de março a novembro de 2021, janeiro e dezembro de 2022 e agosto de 2023. Na mesma oportunidade, verifica-se que a ACEVP juntou aos autos procuração pública, de 6/10/2020, segundo a qual o endereço residencial de REGINA MÁRCIA era Rua 4A, Chácara 108, Lote 16, em Vicente Pires-DF, configurando a referida procuração mandato outorgado por REGINA para MARCELLA RIOS COUTO como procuradora para administrar e zelar pelos aluguéis dos imóveis constituídos pelas salas comerciais nele mencionados (ID 175327931 dos autos no 0720619-72.2023.8.07.0020). A citação da ré, REGINA, foi diligenciada no endereço situado na Rua 4A, Chácara 1A, Lote 1, Unidade 201, em Vicente Pires-DF (ID 175576155 dos autos no 0720619-72.2023.8.07.0020), pela via postal (ID 176653233 dos autos no 0720619-72.2023.8.07.0020), tendo sido recebida por “LUCIANA DOS SANTOS”. Não oferecida resposta, houve a decretação da revelia da ré REGINA MÁRCIA RIOS DE OLIVEIRA no feito pela Juíza de primeiro grau (ID 176645224 dos autos no 0720619-72.2023.8.07.0020) e, em seguida, proferida a sentença rescindenda (ID 180109675 dos autos no 0720619-72.2023.8.07.0020). Esse o relato dos principais atos do feito rescindendo. Tratando-se de ação rescisória em que discutida a nulidade de citação, é consabido que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o concurso de ações ou fungibilidade, observados os requisitos legais específicos de cada uma delas, entre a ação rescisória e a querela nullitatis insanabilis. Nesse sentido, confira-se a iterativa orientação jurisprudencial do STJ: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR NA SEGUNDA INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação rescisória ajuizada em 16.12.2011. Recurso especial atribuído ao gabinete em 25.08.2016. Julgamento: CPC/1973. 2. Cinge-se a controvérsia a definir a possibilidade do manejo da ação rescisória, no caso de reconhecimento de nulidade absoluta, pela falta de intimação do procurador do recorrente acerca dos atos processuais praticados no segundo grau de jurisdição. 3. Ausente o vício do art. 535, II do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração. 4. A exclusividade da querela nullitatis para a declaração de nulidade de decisão proferida sem regular citação das partes, representa solução extremamente marcada pelo formalismo processual. Precedentes. 5. A desconstituição do acórdão rescindendo pode ocorrer tanto nos autos de ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 485, V, do CPC/73 quanto nos autos de ação anulatória, declaratória ou de qualquer outro remédio processual. 6. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp n. 1.456.632/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 14/2/2017. - grifei) “DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. CABIMENTO. QUERELA NULLITATIS. FUNGIBILIDADE. 1. Ação rescisória ajuizada em 18/10/2013, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 17/12/2015 e concluso ao Gabinete em 25/08/2016. 2. Cinge-se a controvérsia a decidir sobre o termo inicial do prazo de decadência para o ajuizamento de ação rescisória, bem como sobre o cabimento desta, quando fundada em nulidade de citação. 3. A decadência do direito de desconstituir, em ação rescisória, a coisa julgada material implementa-se no prazo de dois anos iniciado no dia seguinte ao término do prazo para a interposição do recurso em tese cabível contra o último pronunciamento judicial. 4. O princípio da fungibilidade autoriza que a querela nullitatis assuma também a feição de outras formas de tutela - incluindo a ação rescisória -, cuja escolha dependerá da situação jurídica em que se encontrar o interessado no momento em que toma conhecimento da existência do processo (concurso eletivo): se antes do prazo de dois anos, previsto no art. 495 do CPC/73, caberá ação rescisória ou ação de nulidade; se depois de transcorrido o biênio, somente esta, já que não é atingida pelos efeitos da decadência. 5. Recurso especial conhecido e desprovido.” (REsp n. 1.600.535/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2016, DJe de 19/12/2016. – grifei) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, C/C ART. 487, II, DO CPC. PRELIMINARES: IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, DECADÊNCIA, PREQUESTIONAMENTO, LITISCONSÓRCIO, QUERELA NULLITATIS. CISÃO PARCIAL DE EMPRESA POSTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SOLIDARIEDADE PASSIVA QUANTO AOS DÉBITOS DA SOCIEDADE CINDIDA. OBRIGAÇÃO DA RÉ DE COMUNICAR. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAR NULIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. 1. A impugnação ao valor da causa deve ser rejeitada por já haver trânsito em julgado sobre a questão. 2. O prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória inicia-se quando não for mais cabível recurso do último pronunciamento judicial, nos termos da Súmula 401/STJ. 3. Admite-se ação rescisória por violação de lei, mesmo que a decisão rescindenda não tenha emitido juízo sobre o dispositivo supostamente violado. Na ação rescisória dispensa-se o prequestionamento. Precedentes. 4. Nas ações rescisórias integrais devem participar, em litisconsórcio unitário, todos os que foram parte no processo cuja sentença é objeto de rescisão. 5. Por alegada inexistência de citação, é possível debater-se a ausência de litisconsortes passivos necessários e a conseqüente anulação do feito rescindendo, tanto em ação rescisória quanto por meio de querela nullitatis, pois neste caso há concurso de ações. Precedentes. 6. Operada a cisão parcial, cria-se um vínculo de solidariedade passiva das sociedades beneficiárias quanto aos débitos anteriores da sociedade cindida, atingindo todas as sociedades interessadas (§ 3o art. 42 CPC). 7. Ocorrida a cisão parcial posteriormente ao ajuizamento da ação que pleiteava rescisão contratual e indenização, era obrigação da parte ré comunicar ao Juízo o fato, portanto há impossibilidade de alegar a nulidade que deu causa (art. 243 do CPC). 8. Ação rescisória improcedente.” (AR n. 3.234/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 27/11/2013, DJe de 14/2/2014. - grifei) Por essas razões, a via eleita é adequada ao fim pretendido. Na inicial, a autora descreve a existência, na sentença rescindenda, do vício rescisório descrito no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil. Com efeito, consoante dispõe o art. 966 do CPC, a situação apontada insere-se entre as hipóteses que autorizam o ajuizamento da ação rescisória, estando prevista no inciso V do mencionado dispositivo, in verbis: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. § 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. § 2o Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça: I - nova propositura da demanda; ou II - admissibilidade do recurso correspondente. § 3o A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão. § 4o Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei. § 5o Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. § 6o Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5o deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.” (grifou-se) A violação manifesta de norma jurídica é “o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. “Manual de direito processual civil”. Volume único. São Paulo: Editora Juspodivm, 2022. p. 1499). No mesmo sentido, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery esclarecem que “A decisão de mérito transitada em julgado que não aplicou a lei ou a aplicou incorretamente é rescindível com fundamento no CPC 966 V, exigindo-se agora, de forma expressa, que tal violação seja visível, evidente – ou, como certa vez se manifestou o STJ a respeito, pressupõe-se que ‘é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo’ (STJ, 3.a Seção, AR 2625-PR, rel. Min. Sebastião Reis Junior, rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.9.2013, DJUe 1.o.10.2013)” (“Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]”. 7a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022). Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o referido vício rescisório é descrito como aquele “que propicia o ajuizamento da ação rescisória, na forma do art. 966, V, do CPC, pressupõe que o conteúdo normativo tenha sido ofendido de maneira evidente e flagrante, tornando a decisão de tal modo teratológica a consubstanciar afronta ao sistema jurídico vigente, o que não ocorreu no caso dos autos” (AgInt na AR 6.685/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 15/06/2021). Por isso, verifica-se que a violação de norma jurídica que autoriza a rescisão da decisão de mérito resguardada pela coisa julgada é aquela manifesta, absurda ou teratológica. À luz dos requisitos previstos no art. 300 do CPC para o deferimento de tutela provisória de urgência, há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que autorizam o deferimento da liminar vindicada. Consoante o disposto nos arts. 238 e 239 do Código de Processo Civil, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação jurídico-processual, sendo que a validade do processo depende da sua higidez. Ressalta-se, inicialmente, a compreensão do Tribunal da Cidadania sobre a nulidade da citação como “o defeito processual mais grave no sistema processual civil brasileiro”, a implicar “vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1o, I, do CPC/2015)” (REsp n. 1.930.225/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 15/6/2021.). Na espécie, verifica-se que a ação de cobrança que deu azo à sentença rescindenda foi proposta em 17/10/2023, posteriormente, portanto, à concessão de curatela definitiva de REGINA MÁRCIA RIOS DE OLIVEIRA a MARCELLA RIOS COUTO, o que ocorreu em sentença proferida em 8/5/2023 e transitada em julgado em 31/5/2023, nos autos da interdição no 0703074-23.2022.8.07.0020, que tramitou perante a 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras-DF. Eis o conteúdo da sentença proferida na ação de interdição (ID 157826169 da ação de interdição no 0703074-23.2022.8.07.0020): “Trata-se de ação de interdição, com pedido de curatela provisória, proposta por MARCELLA RIOS COUTO em favor de REGINA MÁRCIA RIOS DE OLIVEIRA, partes devidamente qualificadas nos autos. Relata a parte autora ser filha da demandada, ao passo que sofreu um AVC no ano de 2018, que a deixou com sequelas, sendo que, desde 2021, sua situação de saúde foram se agravando, evoluindo para "estado de síndrome demencial", estando "incapaz de responder por si mesma ou por seus atos". Diante desse quadro de saúde, requer a curatela provisória da mãe e, ao final, o julgamento de procedência para torná-la definitiva. A inicial veio instruída com a documentação pertinente, em especial relatórios médicos (IDs 116670710, 116674200, 116674211, 116674216, 116674218, 116674220). Por decisão ID 117853309 foi indeferida a tutela de urgência e determinada a designação de audiência de entrevista com a citação/intimação da ré. Dessa decisão, a autora interpôs agravo (ID 120621743), no qual foi concedida a tutela recursal antecipada com a nomeação da autora como curadora provisória e parcial da requerida (ID 120824344), e, ao final, foi provido com a reforma a decisão interlocutória para decretar a interdição total provisória de REGINA MARCIA RIOS DE OLIVEIRA, nomeando MARCELLA RIOS COUTO como sua curadora para representá-la em todos os atos da vida civil e administrar seu patrimônio, com base no art. 749, parágrafo único, do CPC (ID 148949634). A citação/intimação não se efetivou em razão de não ter compreensão do ato, conforme certidão ID 121333136. Em razão de tal fato, foi dispensada a realização da solenidade de entrevista e nomeada a Defensoria para o exercício do encargo de curador especial (art. 752, § 2o, do CPC), conforme ID 121770620. Instada a se manifestar, a Defensoria Pública apresentou contestação por negativa geral (ID 124963115). Realizada a perícia psiquiátrica, juntou-se aos autos o laudo de ID 150122212. O Ministério Público pugnou pela intimação da autora e da Curadoria Especial para que se pronunciassem acerca de uma possível conversão da presente interdição em tomada de decisão apoiada, ocasião em que a autora informou que tanto a perícia judicial realizada quanto os laudos médicos juntados nos autos demonstraram que a requerida não possui capacidade para gerir sua vida civil e financeira, razão pela qual necessitaria da curatela definitiva, e não apenas de uma tomada de decisão apoiada (ID 154661364). A Curadoria Especial, diante dos esclarecimentos da Autora, afirmou não se opor à interdição e requereu a reavaliação da ré no prazo de 24 meses (ID 155280393). O Ministério Público oficiou favoravelmente à decretação da interdição da ré com a nomeação da autora como curadora, com prestação de contas anuais, pugnando pela realização de nova perícia psiquiátrica no prazo de 24 (vinte e quatro meses), a fim de que seja aferida a manutenção ou não dos elementos que ensejaram a interdição (ID 155458340). É o relatório do essencial. Decido. No caso destes autos, estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, ressaltando-se a legitimidade da autora para a causa, por ser filha da interditanda (artigo 747, II, do CPC), de sorte que passo a seguir ao exame de mérito da pretensão deduzida. De acordo com a nova sistemática estabelecida pela Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), a pessoa com deficiência mental não é mais considerada incapaz para a prática dos atos da vida civil. Contudo, os institutos da interdição e da curatela ainda subsistem em casos excepcionais e limitados às questões de natureza patrimonial e negocial atendendo-se sempre ao melhor interesse do curatelado, nos termos do art. 1. 767 do CCB. Na hipótese dos autos, os documentos médicos juntados aos autos demonstram que a interditanda possui deficiência física e mental que compromete a sua capacidade de realizar atos básicos e complexos da vida privada e atos complexos da vida civil, em especial, os atos negociais. Ademais, tais deficiências foram igualmente consignadas no laudo pericial ID 150122212, que concluiu pela necessidade de nomeação de curador à requerida. In verbis: "Trata-se de pericianda portadora de deficiência física e mental que comprometeu a sua capacidade de realizar atos básicos e complexos da vida privada e atos complexos da vida civil, em especial, os atos negociais. Sendo assim, do ponto de vista médico, há necessidade do suporte de um curador. Sugerimos reavaliação pericial em período de 24 meses." Destaque-se que não há nos autos notícia de que a autora, filha da curatelada, seja incapaz de exercer a curatela (art. 1.735 e incisos c/c art. 1781, ambos do Código Civil). Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado na inicial para o fim de colocar REGINA MARCIA RIOS DE OLIVEIRA sob o regime de curatela, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, nomeando sua filha, MARCELLA RIOS COUTO, sua curadora definitiva, com fundamento no art. 4o, III, do CC, a fim de que a represente na prática de todos os atos da vida civil, especialmente os de natureza patrimonial e negocial (art.757, primeira parte, do CCB). Deverá a curadora apresentar balanço anual e prestar contas da administração dos bens e valores da curatelada a cada biênio, nos termos do arts. 1.756 e 1.757 c/c art. 1.774 do Código Civil. Determino que seja realizada nova perícia em 24 (vinte e quatro) meses, a fim de que seja aferida a manutenção ou não dos elementos que ensejaram a interdição ora decretada. Por conseguinte, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Tome-se o compromisso da curadora (art.759, I, do Código de Processo Civil). Expeça-se mandado de averbação para Cartório de Registro Civil e expeça-se ofício à ANOREG bem como à Junta Comercial do Distrito Federal para efeito de averbação da curatela, nos termos dos artigos 29, inciso V, 33, parágrafo único, 89, 92, 93 e 104, todos da Lei n. 6.015/1973 (LRP), atendendo ao disposto no art. 755, § 3o, do CPC. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais finais, se houver. Sem honorários advocatícios. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado e adotadas as medidas de praxe, arquivem-se os autos.” Assim, a princípio, sem prejuízo das conclusões que possam sobrevir ao presente processo, verifica-se que não seria possível a citação de incapaz pela via postal (art. 247 do CPC), o que ocorreu no feito rescindendo. Na mesma esteira de intelecção, ainda que versando sobre situação fática diversa, confira-se: “AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. ART. 966, VIII, DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE AÇÃO DE DIVÓRCIO. ANALFABETISMO. CITAÇÃO REALIZADA POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. NULIDADE DA CITAÇÃO VIA POSTAL. CITAÇÃO POR MEIO DE MANDADO A SER CUMPRIDO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. A literatura indica a existência de diversos níveis de analfabetismo "...analfabetismo, que corresponde à forma absoluta; alfabetismo rudimentar, o sujeito conhece as letras, lê palavras e pequenas frases isoladas, mas não compreende mensagens extraídas de textos; alfabetismo básico, o sujeito lê e compreende textos de média extensão e faz uso de informações extraídas deles, mas mostra limitações quando os textos são mais extensos ou envolvem maior número de relações entre as informações presentes". 2. No caso concreto, constatou-se que o autor é analfabeto, de modo que a assinatura bastante rudimentar aposta em diversos documentos, em especial na via do Aviso de Recebimento (AR) de citação pela via postal não tem o condão de servir a perfectibilização da relação processual, de modo que necessária a sua citação por oficial de Justiça. A propósito: "A citação de réu analfabeto deve seguir a regra da citação do incapaz, pois a ele se equipara para tal finalidade. Inteligência do artigo 247, II, do CPC. Logo, é nula a citação de pessoa analfabeta pelos Correios e não por Oficial de Justiça" (Acórdão 1286322, 07112824020198070007, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 6/10/2020) 3. A hipótese dos autos enseja erro de fato quanto a validade da citação do autor na ação originária, por AR, porquanto é analfabeto, por isso nula. Na espécie, vislumbra-se a incidência do inciso VIII do art. 966 do CPC. 4. Ação rescisória julgada procedente, para declarar rescindida a sentença proferida nos autos n. 0701017-39.2020.8.07.0008, com determinação de regular processamento na instância de origem.” (Acórdão 1640557, 07220662920218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De mais a mais, verificando-se que a ré, ora autora, não foi citada na ação de cobrança na pessoa de sua curadora, trata-se, em tese, de possível causa de nulidade de sua citação (art. 245, § 5o, do CPC). Além disso, também se constata que, apesar da interdição mencionada, não houve intervenção do Ministério Público nos autos da ação de cobrança de que oriunda a sentença rescindenda, a configurar, em juízo de análise perfunctória, eventual nulidade processual (art. 178, II, do CPC), nos termos do art. 279 do CPC. Ressalta-se que “A regra do art. 178, II, do CPC/15, ao prever a necessidade de intimação e intervenção do Ministério Público no processo que envolva interesse de incapaz, refere-se não apenas ao juridicamente incapaz, mas também ao comprovadamente incapaz de fato, ainda que não tenha havido prévia declaração judicial da incapacidade” (REsp n. 1.969.217/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022.). Nessa linha de entendimento, confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INTERDITADO. REPRESENTAÇÃO PELO CURADOR. NULIDADE DA CITAÇÃO. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. O réu incapaz, interditado, deve ser citado na pessoa de seu curador, havendo necessidade de intervenção do Ministério Público no feito (CPC/2015 178 II 245 §5o). 2. Acolheu-se a preliminar e deu-se provimento ao apelo para cassar a sentença.” (Acórdão 1330568, 07055496020198070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 14/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AÇÃO DE READAPTAÇÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CURATELA. INTERESSE DE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA. NULIDADE ABSOLUTA. ART. 279 DO CPC. SENTENÇA CASSADA. 1. O Ministério Público deve ser intimado para intervir, na condição de fiscal da ordem jurídica, nos processos que envolvam interesse de incapaz, podendo produzir provas e requerer medidas processuais cabíveis, conforme dispõe os arts. 178, II e art. 179, II, ambos do CPC c/c art. 127 da Constituição Federal. 2. A ausência de intimação do órgão ministerial para intervir em feito no qual figura pessoa interditada restringe o exercício das funções institucionais e, por conseguinte, acarreta a nulidade absoluta de todos os atos praticados a partir do momento em que o MP deveria ter sido intimado, conforme determina o art. 279, §1o do CPC. 3. Nos termos do art. 279, §§ 1o e 2o do CPC, a manifestação expressa da Promotoria de Justiça quanto aos prejuízos causados à curatelada autoriza a cassação da sentença ante a nulidade dos atos posteriores ao momento em que o órgão deveria intervir. 4. A intervenção da Procuradoria de Justiça em grau recursal é incapaz, por si só, de afastar a referida nulidade, sobretudo diante do manifesto prejuízo. 5. Agravo interno e apelação interpostas pela autora prejudicados. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão 1170400, 07119963520178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no PJe: 16/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. INTERESSE DE PESSOA INTERDITADA. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA. NULIDADE ABSOLUTA. 1. Ausente a intervenção do Ministério Público, nos casos em que a natureza da lide assim o requer, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos atos processuais a partir do momento em que se tornou devida a manifestação daquele Órgão, nos termos do art. 279 do CPC/2015. 2. Sentença anulada. Recurso prejudicado.” (Acórdão 1116959, 07142936620178070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 22/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, em juízo de cognição não exauriente, próprio do presente momento processual, verifica-se que, na presente ação rescisória, é possível discutir a violação manifesta de norma jurídica em virtude das apontadas nulidades processuais, a corroborar a probabilidade do direito indispensável ao deferimento da tutela provisória de urgência. Ademais, também o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se configuram de forma cabal, diante da possibilidade iminente de instrumentalização do cumprimento de sentença, apesar das nulidades absolutas alegadas. Por isso, estão preenchidos suficientemente os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência vindicada (art. 300 do CPC). Por esses motivos, não obstante possam outras serem as conclusões adotadas posteriormente, em princípio, há razão para a concessão da tutela provisória de urgência vindicada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de suspender os efeitos da sentença rescindenda proferida nos autos da ação de cobrança no 0720619-72.2023.8.07.0020, oriunda do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, até o julgamento de mérito da presente ação rescisória ou até que sobrevenha outra determinação desta relatoria. Comunique-se, com urgência, ao Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras sobre o decidido. Cite-se a ré, ASSOCIAÇÃO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES – ACEVP, no endereço indicado na inicial, para, em 15 (quinze) dias, apresentar sua resposta (arts. 970 do CPC c/c 190 do RITJDFT). Após, dê-se vista ao Ministério Público (arts. 178, II, c/c 967, parágrafo único, do CPC). Publique-se. Intime-se. Adotadas tais providências, retornem os autos conclusos (art. 191 do RITJDFT). Brasília, 22 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora